Tribunal: TJBA
Processo: 8072603-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072603-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GABRIEL BIONDI SAMPAIO Advogado(s): ERICA BENEVIDES DUQUE IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REJEITADAS. SAÚDE. CERVICOBRAQUIALGIA. CIRURGIA DE DESCOMPRESSÃO MEDULAR E ARTRODESE CERVICAL. MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA MULTIMODAL INTRAOPERATÓRIA. PLANSERV. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR NECESSÁRIO À SEGURANÇA CIRÚRGICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REEMBOLSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, vez que a esta autoridade compete a gestão do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais - PLANSERV, nos termos da Lei Estadual nº 9.528/2005. 2. Afasta-se a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a documentação médica apresentada demonstra de forma inequívoca a necessidade do procedimento de monitorização neurofisiológica multimodal intraoperatória, sendo incontroversa a negativa quanto ao procedimento. 3. O direito à saúde constitui desdobramento direto do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do direito à vida (art. 5º, caput, CF), configurando-se como direito público subjetivo de natureza constitucional e dever do Estado (art. 196, CF), inadmitindo-se que o Poder Público crie obstáculos à sua plena fruição. 4. A negativa de cobertura de procedimento complementar necessário à cirurgia configura quebra da integralidade do tratamento, comprometendo a eficácia e segurança do procedimento cirúrgico e, por consequência, a saúde do impetrante. 5. O reconhecimento pelo próprio Estado da Bahia de que o PLANSERV possui cobertura para monitorização neurofisiológica demonstra a violação ao dever de assistência integral à saúde. 6. Uma vez que o Impetrante foi impelido a custear o procedimento diante da negativa do plano, impõe-se o reembolso do valor de R$ 9.000,00 despendido pelo impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8072603-80.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante, GABRIEL BIONDI SAMPAIO e, como impetrados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COORDENADOR GERAL DO PLANSERV. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. Desa. Marielza Brandão Franco Relatora